Tribunal: TJBA
Processo: 8007380-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007380-54.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CELIA ROSA DE OLIVEIRA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO TUTELA DO DIREITO INDIVIDUAL À SAUDE. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA OCULAR DEGENERATIVA. PRESCRIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA DEFINIÇÃO DO ESQUEMA TERAPÊUTICO. RECUSA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855178/SE (TEMA 793). NÃO OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO À SAUDE E, DE MODO COROLÁRIO, À VIDA. ARTIGOS 6º E 196, AMBOS DA CF/88. DEVER DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES E O RISCO DA DEMORA NO INÍCIO DO TRATAMENTO. EXAMES DISPONIBILIZADOS PELO SUS. DECISÃO REFORMADA. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196 torna impositiva a disponibilização de estrutura hospitalar apta a garantir o tratamento médico demandado pelo cidadão. Este dispositivo constitucional não encerra mera norma programática, mas impinge um dever de prestação positiva, no sentido de impor ao estado a obrigação de disponibilizar serviço adequado às necessidades médicas do cidadão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8007380-54.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante CELIA ROSA DE OLIVEIRA e como agravados o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. Des. Jorge Barretto Relator